Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726583-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TERESA HONÓRIO BARBOSA DE PAIVA RECORRIDO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL REQUERIDA PELO APELADO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE DEVEDORA E EMBARGANTE. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante traz fatos e documentos não alegados e nem apresentados no juízo de origem, o que configura inovação recursal. 2. A fundamentação do pedido de tutela de urgência recursal para restrição de circulação do bem e consequente penhora confunde-se com o mérito, e nele será analisado. 3. No transcurso da fase de cumprimento de sentença, diante da relação de parentesco entre a devedora e a autora (mãe e filha) da ação de embargos de terceiro, à vista ainda das circunstâncias da alegada transferência da posse do veículo, sem qualquer justificativa plausível e comprovada ou indícios de negócio oneroso, deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos de terceiro. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.267 do Código Civil, sustentando ser a real proprietária do veículo, tendo em vista que ocorreu a tradição. Assevera que a concretização da tradição foi em data pretérita à efetivação da constrição judicial, de modo que resta afastada qualquer alegação de suposta fraude à execução ou má-fé. Afirma que demonstrou que sua residência é na cidade de Natal/RN. Defende o levantamento da penhora e das restrições de transferência e circulação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.267 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “E sobreveio sentença de improcedência dos embargos de terceiro, a qual deve ser mantida: a apelante não trouxe argumentos aptos a infirmar a conclusão da sentença. A apelante não é, por definição, proprietária do bem, pois o veículo era de propriedade do alienante fiduciário e, com a quitação, passou a ser efetivamente da executada HELANE. A apelante alega ter a posse do bem e tê-la adquirido de HELANE já no momento da alienação fiduciária, de modo que HELANE seria mera intermediadora da transação. Primeiro, não há nos autos qualquer prova de que a apelante suporte os custos do financiamento. Não se desincumbiu, portanto, do ônus de provar que tenha de fato os direitos aquisitivos sobre o veículo. Prevalece assim a presunção de que a devedora fiduciante, titular desses direitos, é a parte ré na execução conexa. Na primeira instância, a apelante (embargante) não impugnou a alegação do embargado de que o endereço apresentado na inicial se refere à residência de férias da família da embargante. O apelado, por outro lado, juntou com a contestação peças processuais em que a embargante declara residir no Distrito Federal (ID 136329119 - p. 5) e utilizar a residência de Natal quando lhe convém. A apreensão do bem em outra unidade da federação Natal-RN e os documentos que instruem a petição inicial, de custeio de despesas esporádicas de conservação do bem, denotam que a embargante tem apenas a detenção do bem. Como bem definido em sentença, a documentação não é capaz de demonstrar a compra do bem pelos envolvidos. Aliás, não se revela crível que a embargante não tivesse ciência da situação financeira da devedora (sua filha) e da tramitação de ação judicial capaz de reduzi-la à insolvência (execução de R$1.315.331,62 - um milhão, trezentos e quinze mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos; cumprimento de sentença n. 0738184-48.2019.8.07.0001). Não bastasse isso, a apelante traz lista de processos contra si em trâmite na cidade de Natal/RN – ID 5251432 - Pág. 16. Da lista extrai-se que a apelante figura como coexecutada, juntamente com outra concessionária de veículos (Helder Car Comércio De Veículos Ltda.) cujo sócio é seu filho HELDER e aparentemente estava ativa na época da alegada aquisição do veículo penhorado em Brasília, adquirido em outra concessionária de HELDER, mas em nome de sua outra filha HÉLANE. Novamente, não se revela crível a justificativa da apelante de que a alienação em nome da filha e em Brasília (sem qualquer comprovação da transação) fosse a única opção de aquisição de automóvel, se havia concessionária da família em Natal-RN à época dos fatos. Frise-se: as circunstâncias do caso apontam para mera detenção do bem, assim como definido em sentença: “Os documentos que instruem a inicial, de custeio de despesas ordinárias de conservação do bem, comprovam que a embargante tem apenas a detenção do bem, não mais que isso. Em suma, nem mesmo a posse propriamente dita do automóvel pela embargante está provada, quanto mais a situação de devedora fiduciante “de fato” e os “direitos aquisitivos” a ela correspondentes. Os embargos devem ser assim rejeitados.” (ID 45251429 - pp. 2-3). Sentença que deve ser mantida” (ID. 47448324). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016